Tribunal: TJMT
Processo: 1015992-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Execução Penal distribuído a este Relator, por sorteio, no órgão julgador Primeira Câmara Criminal.
Após analisar os autos, verifiquei da certidão de análise de prevenção (Id. 52587986) que fora distribuído Habeas Corpus à relatoria do Exmo. Des. Pedro Sakamoto, registrado sob o no 1013650-22.2020.8.11.0000 e que discutira a mesma matéria objeto do presente agravo, o que o torna prevento, nos termos do artigo 80, § 1o, do RITJMT.
Sendo assim, proceda-se a redistribuição do feito, por prevenção.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator